Tribunal: TJSP
Processo: 2025537-37.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ORDEM DE EMPREGO DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ MARÇO DE 2015 - COMANDO FAVORÁVEL AO INSS NO CASO CONCRETO.
"A ordem de aplicação da Taxa Referencial como indexador até março de 2015 no caso concreto se deu de forma favorável ao INSS na medida em que, na linha do entendimento aqui perfilhado, para tanto dever-se-ia

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ORDEM DE EMPREGO DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ MARÇO DE 2015 - COMANDO FAVORÁVEL AO INSS NO CASO CONCRETO.
"A ordem de aplicação da Taxa Referencial como indexador até março de 2015 no caso concreto se deu de forma favorável ao INSS na medida em que, na linha do entendimento aqui perfilhado, para tanto dever-se-ia aplicar o IPCA-E em todo o período. Pela sucumbência experimentada na execução, impõe-se ao INSS honorários advocatícios fixados em 15% sobre a diferença discutida".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025537-37.2018.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada ADRIANA
MARIA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2025537-37.2018.8.26.0000
Voto no 37.205
Agravo de Instrumento no 2025537-37.2018.8.26.0000 - Voto no 37.205
Comarca: SANTO ANDRÉ - 7a VARA CÍVEL
(Proc. 0014929-45.2011.8.26.0554)
Agravante: INSS
Agravada: ADRIANA MARIA DE SOUZA
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS
VALORES EM ATRASO - CORREÇÃO MONETÁRIA -
ORDEM DE EMPREGO DA TAXA REFERENCIAL (TR)
ATÉ MARÇO DE 2015 - COMANDO FAVORÁVEL AO
INSS NO CASO CONCRETO.
"A ordem de aplicação da Taxa Referencial como
indexador até março de 2015 no caso concreto se deu de
forma favorável ao INSS na medida em que, na linha do
entendimento aqui perfilhado, para tanto dever-se-ia
aplicar o IPCA-E em todo o período. Pela sucumbência
experimentada na execução, impõe-se ao INSS honorários
advocatícios fixados em 15% sobre a diferença discutida".

Agravo de instrumento provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos
autos da execução acidentária promovida por Adriana Maria de Souza,
contra a r. decisão que deliberou pela aprovação do cálculo de liquidação
ofertado pela exequente, ora agravada, no importe de R$50.447,13 para
maio de 2017 apurado com correção pela Taxa Referencial (TR) até março
de 2015 e pelo IPCA-E a partir daí (e ainda lhe impôs honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2025537-37.2018.8.26.0000
Voto no 37.205
Agravo de Instrumento no 2025537-37.2018.8.26.0000 - Voto no 37.205
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da execução), em detrimento
do cálculo por ele, INSS, apresentado que apontava o valor de
R$46.405,09 elaborado com a adoção exclusiva da Taxa Referencial (TR)
como indexador (cópia da r. decisão nas páginas 92/95).
Insurge-se o agravante insistindo na pretensão de ver
prevalecer a Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 como fator
de correção dos valores em atraso. Subsidiariamente, pugna pela incidência
do percentual fixado a título de honorários advocatícios sobre a diferença
entre os cálculos discutidos.
Recebido o agravo de instrumento no efeito devolutivo, a
agravada ofereceu contraminuta (páginas 117/118).
É a síntese do necessário.
Passo a decidir.
Considerados os pontos questionados, passo a decidir.
I) Do critério de correção monetária a se considerar.
A r. decisão deliberou pela aprovação do cálculo de liquidação
elaborado pela exequente com emprego da correção monetária pela Taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2025537-37.2018.8.26.0000
Voto no 37.205
Agravo de Instrumento no 2025537-37.2018.8.26.0000 - Voto no 37.205
Referencial até março de 2015, aplicando-se a partir daí o IPCA-E (ver
cópia do cálculo nas páginas 38/42 feito com base na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça composta de tais indexadores).
O INSS, por seu turno, pugna pela exclusiva incidência da
Taxa Referencial em todo o período.
Sem razão, entretanto.
O entendimento aqui esposado é no sentido de que a Taxa
Referencial foi declarada inconstitucional em sede da ADI 4.357 e,
portanto, não poderia ser tomada para fins de correção monetária dos
valores em atraso, posição essa, a propósito, sabidamente já ratificada de
modo definitivo pelo Supremo Tribunal Federal na solução do Tema 810.
Logo, tem-se que no caso a adoção de tal indexador até março
de 2015, como aplicado pela exequente e homologado pela r. decisão
agravada, o foi de modo favorável ao INSS, não se cogitando de estender a
sua incidência para período posterior, de sorte que não se vislumbra na
hipótese, à luz do entendimento aqui perfilhado, interesse, ou prejuízo, a
justificar a modificação da r. decisão monocrática nesse aspecto.
II)
Dos
honorários
advocatícios
pela
rejeição
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2025537-37.2018.8.26.0000
Voto no 37.205
Agravo de Instrumento no 2025537-37.2018.8.26.0000 - Voto no 37.205
impugnação ofertada pelo INSS à execução.
Procede o inconformismo.
Conquanto sucumbente o INSS na execução, o que resultou na
imposição de honorários advocatícios fixados no patamar de 15% pela r.
decisão agravada, tenho que tais honorários terão por base de cálculo, por
óbvio, a diferença entre o cálculo de liquidação aprovado e aquele
preterido ofertado pelo INSS, não se cogitando, a evidência, de incidência
sobre o total da conta aprovada.
Logo, no caso em apreço a aludida verba honorária
corresponderá a 15% sobre R$3.942,04 correspondente à diferença entre
o montante aprovado (R$50.447,13) e o quantum ofertado pelo INSS
(R$46.405,09).
________________________________________________
Em síntese, impõe-se a modificação em parte da r. decisão
singular tão só para redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios
na execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao agravo de instrumento nos termos e para os fins supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2025537-37.2018.8.26.0000
Voto no 37.205
Agravo de Instrumento no 2025537-37.2018.8.26.0000 - Voto no 37.205
LUIZ DE LORENZI
Relator